Tribunal: TJBA
Processo: 8055030-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055030-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDES BRITO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR DOS SANTOS NUNES DE MELO, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. EQUIVALÊNCIA AO INDEFERIMENTO DA MEDIDA. CABIMENTO DO AGRAVO. CICLO DE FORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS PLANOS DE PONTES DE MIRANDA. PLANO DA EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO NO PLANO DA VALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PERFECTIBILIZOU SEU CICLO DE FORMAÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a apreciação de pedido liminar em Ação Anulatória ajuizada com o objetivo de obter a declaração de nulidade de atos praticados em processo de Tomada de Contas Especial no âmbito do TCE-BA, em razão de alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente de ausência de notificação válida do interessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório equivale a indeferimento da medida, sendo impugnável por agravo de instrumento; (ii) verificar, à luz da teoria dos planos de Pontes de Miranda, se o ato administrativo sancionador perfectibilizou seu ciclo de formação diante da alegada ausência de notificação válida; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a confirmação da tutela de urgência outrora deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório equivale ao indeferimento da medida postulada, uma vez que a urgência alegada reclama pronta análise pelo magistrado, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento.

4.
Conforme a teoria dos planos desenvolvida por Pontes de Miranda, todo ato jurídico, para produzir seus regulares efeitos, deve percorrer os planos da existência, validade e eficácia de forma sequencial e progressiva, sendo que a deficiência em qualquer dos planos compromete a perfectibilização do ato.

5.
A notificação válida do interessado em processo administrativo sancionador constitui requisito essencial que transita pelos planos da validade e da eficácia, porquanto é pressuposto para a formação da relação processual administrativa e para a produção de efeitos da decisão contra o administrado.

6.
A ausência de notificação válida configura vício no plano da validade do ato administrativo, impedindo a perfectibilização de seu ciclo de formação e obstando a produção de efeitos no plano da eficácia.

7.
A notificação no processo administrativo deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo aplicáveis subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil aos processos em trâmite nos Tribunais de Contas, conforme art. 15 do CPC.

8.
A citação por edital somente é admitida após o esgotamento das diligências necessárias para localização do interessado, inclusive mediante requisição de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

9.
Demonstrado nos autos que as notificações foram encaminhadas para endereço diverso do domicílio do interessado, constante em documentos oficiais como a Declaração de Imposto de Renda e cadastro de concessionária de serviço público, resta caracterizada a verossimilhança das alegações de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

10.
A interposição de recurso administrativo no âmbito do TCE-BA não afasta o interesse processual do Agravante na demanda judicial, tampouco tem o condão de convalidar o vício de formação do ato, porquanto a nulidade absoluta decorrente da violação ao contraditório não se sujeita à convalidação,
conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

11. Outrossim, a Súmula 473 do STF é clara ao dispor que a nulidade decorrente de ilegalidade produz efeitos retroativos desde a sua origem, por que deles não se originam direitos. Assim, leia-se:
“Súmula 473, STF - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

1
2
.
O risco de dano decorre da possibilidade de limitação ao exercício dos direitos políticos do Agravante em razão de decisão proferida em processo administrativo maculado por vício de notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055030-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VALDES BRITO DE SOUZA e como apelada PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .